Tribunal: TJDFT
Processo: 0752795-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752795-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DA SILVA FERREIRA NETO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Edificação Irregular – Invasão de Terras Públicas – Interesse da União – Declínio de Competência – Recurso Prejudicado. LUIS DA SILVA FERREIRA NTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido liminar. Depreende-se dos autos de origem que a Terracap pretende demolir a residência do agravante que se encontra em situação de hiper vulnerabilidade, haja vista a precariedade da moradia e da saúde do agravante. Foi deferida a antecipação da tutela recursal, tendo, posteriormente os autos sido encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação. No entanto, compulsando os autos principais, verifico que, após a interposição do presente recurso, a União Federal manifestou interesse no objeto do feito, motivo pelo qual o juízo de origem declinou da competência para uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 45 do Código de Processo Civil. Assim, entendo não haver mais utilidade no pleito recursal, porquanto, em razão da alteração da competência, poderá o juízo federal reapreciar a tutela de urgência. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator